Tribunal: STF
Processo: AI 618777
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Servidor público militar: supressão de adicional de
   inatividade: inexistência, no caso, de violação às garantias
   constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de
   vencimentos (CF, art. 37, XV).
É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal que não há direito adquirido a regime jurídico e que a
   garantia da irredutibilidade de vencimentos não impede a
   alteração de vantagem anteriormente percebida pelo servidor,
   desde que seja preservado o valor nominal dos vencimentos.